Tribunal: TJES
Processo: 0005535-73.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005535-73.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE GOMES DA SILVA
APELADO: HOME DECOR REPRESENTACOES LTDA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. DIREITO DAS COISAS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL: PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: DIREITOS POSSESSÓRIOS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONVIVENTE. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

1)

Preliminar de suspensão processual:
considerando que a ação anulatória já se encontra sentenciada, não há se exigir a reunião de processos, na forma do § 1º do art. 55 do CPC. Preliminar rejeitada.

2) Mérito:
Segundo dispõe o art. 1.196 do Código Civil, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

3)
No caso, segundo o acervo probatório adunado, o apelante deixou de demonstrar que exercia atos possessórios sobre o bem imóvel, devendo este prevalecer sob domínio daquele que efetivamente titulariza a posse e propriedade.

4)
Em regra, é indispensável a autorização de ambos os conviventes quando se pretender alienar ou gravar de ônus real bens imóveis adquiridos na constância da união estável, sob pena de absoluta invalidade do negócio jurídico, ressalvada a hipótese do terceiro de boa-fé que não tinha, e nem tampouco poderia ter, ciência do vínculo mantido entre os conviventes, caso em que o negócio jurídico celebrado por um deles deverá ser considerado inteiramente válido, cabendo ao outro o ajuizamento de ação pretendendo perdas e danos. Precedentes do STJ.

5)
Portanto, não há provas nos autos de que a apelante possui direitos possessórios sobre o imóvel litigioso e, não tendo se desincumbido de provar a existência de fato constitutivo de seu direito (inciso I do art. 373 do CPC), deve ser mantida a sentença de improcedência da ação de oposição.

6)
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL SUSCITADA PELO APELANTE:

Preliminarmente, o apelante argui a necessidade de sobrestamento do feito até o deslinde da ação anulatória n.º 0019307-45.2010.8.08.0048 (048.10.019307-6), destinada ao reconhecimento da nulidade do negócio jurídico de alienação do bem imóvel situado à Rua Lavoisier, n.º 13, Parque Residencial Laranjeiras, Serra.

Ao que se depreende, o apelante ofereceu oposição por dependência à ação de imissão de posse n.º 0023085-86.2011.8.08.0048, tramitando os feitos em conjunto até a prolação da r. sentença.

Com efeito, a questão controvertida objeto de litígio é restrita aos
direitos possessórios
do imóvel, e não ao direito de propriedade, conforme de depreende do exórdio (fl. 04/08):

“In casu, esta oposição se justifica em razão do fato de que o direito em debate nos autos da ação possessória de n.º 0023085-86.2011.8.08.0048 (048.11.023085-0) não é titularizado nem pelo primeiro e nem pelo segundo opostos;
é
o opoente o titular do direito possessório em quest
ã
o
. Isso é o que restará demonstrado nos próximos tópicos.

[...]

Ante o exposto, requer:

• seja esta oposição distribuída por dependência ao juízo da 2 Vara Cível de Serra/ES e

seja apensada aos autos de nº 0023085-86.2011.8.08.0048 (048.11.023085-0);

[...]

seja julgado procedente o pedido e
reconhecido ao opoente o direito a posse do imóvel em testilha
, registrado sob a matrIcula no 13.223, livro no 2, no Cartório do 1º Ofício - Zona da Serra/ES”.

Ademais, considerando que a ação anulatória já se encontra sentenciada, não há se exigir a reunião de processos, na forma do § 1º do art. 55 do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
.

Segundo emerge da jurisprudência do TJES, é facultativa a reunião de processo, para julgamento conjunto, quando um deles já houver sido sentenciado:

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003262-39.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AGRAVADO : HERMANO DE ASSIS FILHO RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONEXÃO DE PROCESSOS – FEITO PARADIGMA JÁ SENTENCIADO – REGRA EXPRESSA DO ART. 55, §1º, DO CPC – PREVISÃO JÁ SUMULADA PELO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
A conexão pode ocorrer quando houver a possibilidade de julgamentos conflitantes, desejável mas não obrigatório, principalmente quando um dos feitos já houver sido sentenciado ou hipóteses de competência absoluta, casos em que haverá conexão mas não reunião
. (REsp n. 1.933.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) 2 – Conforme prova nos autos, extrai-se que o feito eleito como paradigma pelo magistrado Estadual, em trâmite no TJ fluminense, já havia sido sentenciado. 3 – Em casos tais, a luz do artigo 55, §1º, do CPC, verga-se a solução do caso concreto aos verbetes da súmula 235 do STJ, que não impõe a conexão, eis que já sentenciado o processo antecedente. 4 – Recurso conhecido e provido. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, Número: 5003262-39.2021.8.08.0000, Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/06/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA, CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. AÇÃO DE DIVÓRCIO SENTENCIADA E TRANSITADA EM JULGADO. CONEXÃO, CONTINÊNCIA OU ASSESSORIEDADE. INEXISTÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A teor do disposto no artigo 54, do CPC, a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência. 2.
Nos termos do artigo 55, do CPC, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 3. O § 1º do dispositivo legal em referência (artigo 55 do CPC) dispõe que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
. 4. Não há conexão entre Ação de Divórcio Consensual já sentenciada, transitada em julgado e arquivada, e a Ação de Modificação de Cláusula de Guarda, Convivência e Alimentos, pois não há identidade de causa de pedir e o pedido entre as demandas. 5. O CPC prevê, ainda, hipótese de reunião de processos para julgamento conjunto, nos casos de continência, que ocorre entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais, o que também não se verifica entre a Ação de Divórcio Consensual já sentenciada, transitada em julgado e arquivada, e a Ação de Modificação de Cláusula de Guarda, Convivência e Alimentos. 6. O CPC prevê, por outro lado, hipótese de competência absoluta referente à demanda acessória, que deve ser proposta no juízo competente para a demanda principal – artigo 61 -. Nesse caso, haveria prevenção do juízo competente para a demanda principal. [...] Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, Número: 5001836-26.2020.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 26/10/2021)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Ao que se depreende, o apelante aduz possuir direito possessório sobre o imóvel localizado na Rua Lavoisier, n.º 13, Parque Residencial Laranjeiras, Serra, alegando a ocorrência de vícios na alienação promovida pela convivente
Maria da Graça Arão Sales
.

A esse respeito, dispôs a r. sentença:

“Inicialmente, importa ressaltar que o feito comporta julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I do CPC, porquanto as partes foram intimadas para manifestarem-se quanto ao interesse na produção de outras provas, posicionando-se pela satisfação com o conjunto probatório já acarreado aos autos, além de que os autos tratam de questão eminentemente de direito. Assim sendo, passo à análise meritória.

Compulsando detidamente o feito, observo que o Requerente ajuizou a presente oposição por sustentar que teria direito à posse do imóvel referido na inicial, o que era objeto de litígio entre os opostos no bojo da demanda nº 0023085-86.2011.8.08.0048.

Em observância ao julgamento proferido naqueles autos, a posse do referido bem foi atribuída ao 2º oposto dada a comprovação do efetivo exercício de domínio sobre o imóvel, bem como em virtude da ausência de qualquer vício capaz de acarretar a nulidade do ato de transmissão de propriedade, especialmente no que concerne ao ato de consolidação da propriedade do referido bem em nome credor fiduciário, quem realizou a venda do bem ao 2º oposto em virtude de dívida não adimplida pelo 1º, o que também foi objeto de análise por este juízo no julgamento da demanda nº 0029527-14.2009.8.08.0048.

Noto que o Requerente fundamenta seu direito à posse do bem objeto da controvérsia por considerar que o ato de alienação do imóvel ao 1º oposto foi revestido de vício, uma vez que não contou com sua anuência, haja vista a qualidade de convivente da vendedora, questão que já teria sido objeto da Ação Anulatória nº 048.10.019307-6, ajuizada em face da ex-convivente.

Ao verificar o andamento processual do feito retro mencionado, observo que ainda não houve prolação de sentença, de modo que resta impossível aferir, neste momento, se de fato subsiste vício capaz de acarretar a nulidade do ato de venda.

Não obstante, conforme dito alhures,
a sentença proferida nos autos do processo 0023085-86.2011.8.08.0048 concedeu ao 2º oposto o direito à imissão na posse do imóvel em questão em virtude da comprovação do exercício de domínio, visto que comprovadamente o bem encontra-se registrado em nome do Autor
,
o que lhe confere o direito de propriedade na forma do art. 1.245 do Código Civil.

Diante disso, especialmente considerando a qualidade de terceiro interessado de boa-fé do 2º oposto,
não há como retirar-lhe o direito à posse, em notório prejuízo, quando ao tempo da aquisição do bem inexistia qualquer notícia de vício atinentes aos negócios jurídicos pretéritos, o que ainda não está evidenciado.

Registre-se, ainda, que considerando as disposições do art. 182 do Código Civil (‘Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente’), decerto que o Autor, considerado o ajuizamento de ação anulatória ainda em trâmite, caso reste evidenciada a existência de vício capaz de ensejar a anulação do ato de alienação do imóvel não deverá suportar prejuízo, tendo em vista a viabilidade de indenização em decorrência da impossibilidade de restituição das partes ao status quo ante.

Diante disso, considerando a ausência de comprovação do direito do Autor quanto à posse do imóvel descrito na exordial e objeto de controvérsia nos autos da demanda nº 0023085-86.2011.8.08.0048, de rigor a improcedência do pedido”.

Segundo dispõe o art. 1.196 do Código Civil,
“
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”.

No caso, segundo o acervo probatório adunado, o apelante deixou de demonstrar que exercia atos possessórios sobre o bem imóvel, devendo este prevalecer sob domínio daquele que efetivamente titulariza a posse e propriedade.

Nesse contexto, não há elementos capazes de demonstrar que o recorrente detinha poderes de uso, gozo, fruição, disposição ou reivindicação do imóvel.

Depreende-se do instrumento particular de compra e venda que
Maria da Graça Arão Sales
, enquanto outorgante vendedora,
“declara expressamente, para todos os efeitos de direito civil e penal, não manter ‘união estável’, ou seja, ‘não convive com alguém do sexo oposto em união duradoura, pública e contínua”
(fl. 15).

Conquanto não se ignore a necessidade de autorização de ambos os conviventes para alienação do imóvel adquirido durante a união estável, a jurisprudência da Corte de Cidadania salvaguarda o direito do terceiro de boa-fé, caso em que o negócio jurídico celebrado por um dos companheiros deverá ser considerado inteiramente válido, cabendo ao outro o ajuizamento de ação por perdas e danos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS. [...] UNIÃO ESTÁVEL. AUTORIZAÇÃO CONVIVENCIAL. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO E DADO POR UM DOS CONVIVENTES EM GARANTIA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, SALVO QUANDO O TERCEIRO DE BOA-FÉ NÃO TIVER CIÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL, CASO EM QUE SERÁ VÁLIDO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPÓTESE SINGULAR. IRRELEVÂNCIA DE BOA OU MÁ-FÉ DAS PARTES OU TERCEIRO. EXAME NA PERSPECTIVA DA NEGLIGÊNCIA DO TERCEIRO QUE, CIENTE DA UNIÃO ESTÁVEL, NÃO EXIGIU A AUTORIZAÇÃO CONVIVENCIAL, E DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA CONVIVENTE, QUE RECEBEU INTEGRALMENTE O IMÓVEL DADO EM GARANTIA POR OCASIÃO DA PARTILHA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA, RESSALVADA A MEAÇÃO DA CONVIVENTE QUE NÃO ANUIU PARA COM O NEGÓCIO JURÍDICO, A QUEM CABERÁ METADE DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO DO BEM. [...] 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o acórdão recorrido possui omissões relevantes; (ii) se está prescrita a pretensão de nulidade de ato que constituiu a garantia de alienação fiduciária e do ato de consolidação de propriedade; (iii) se deve ser exigida a autorização convivencial como condição de eficácia da garantia na hipótese em que o credor, embora ciente da existência da união estável, não exigiu a aquiescência da convivente. [...] 6-
Em regra, é indispensável a autorização de ambos os conviventes quando se pretender alienar ou gravar de ônus real bens imóveis adquiridos na constância da união estável, sob pena de absoluta invalidade do negócio jurídico, ressalvada a hipótese do terceiro de boa-fé que não tinha, e nem tampouco poderia ter, ciência do vínculo mantido entre os conviventes, caso em que o negócio jurídico celebrado por um deles deverá ser considerado inteiramente válido, cabendo ao outro o ajuizamento de ação pretendendo perdas e danos.
Precedentes da 3ª Turma. [...] 8- Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos. (REsp n. 1.663.440/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 30/6/2020.)

Ademais, conforme bem salientado na r. sentença prolatada nos autos da ação anulatória n.º 0019307-45.2010.8.08.0048, o apelante beneficiou-se do produto da alienação do imóvel, de modo que, a meu sentir, detinha conhecimento da transmissão da posse, em 2006,
“absolutamente livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus reais, judicia
is
e extrajudic
i
ais, aç
õ
es reais e pessoa
i
s reipersecutórias”
(fl. 15-v.º) e contra ela não se insurgiu:

“Outrossim, consigno que mesmo após o ajuizamento da presente demanda, o autor e primeira ré permanecerem em união estável, tendo inclusive tal união sido reconhecida judicialmente no ano de 2012 (fls. 215), o que a meu ver, demonstra que o autor possivelmente se beneficiou da contraprestação do negócio jurídico que pretende ver anulado, qual seja, o montante recebido pela venda, à época do negócio jurídico, pela primeira ré.

Isto posto, considerando que não restou configurada a má-fé por parte das requeridas que compraram o imóvel da segunda ré, nem mesmo existia qualquer publicidade formalizada da união estável na época em que foi firmado o negócio jurídico aqui discutido, não há que se falar em invalidação do negócio jurídico tão somente com base na ausência de outorga do convivente, ora autor”.

Portanto, não há provas nos autos de que a apelante possui direitos possessórios sobre o imóvel litigioso e, não tendo se desincumbido de provar a
existência de fato constitutivo de seu direito
(inciso I do art. 373 do CPC), deve ser mantida a sentença de improcedência da ação de oposição.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 11 e 2º do CPC, fixo os honorários sucumbenciais recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.